Tribunal: TJDFT
Processo: 0749098-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. POSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que declinou de ofício a competência para a Comarca de Buritis-MG, sob a alegação de escolha aleatória de foro pela parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apreciação de matérias não decididas em primeiro grau configuraria supressão de instância; e (ii) determinar se a escolha do foro em desconformidade com o domicílio das partes e o local do negócio jurídico permite o declínio de competência de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apreciação de questões não examinadas pelo juízo de origem configura supressão de instância, em violação ao duplo grau de jurisdição, sendo inviável a análise neste momento recursal.
4. De acordo com o art. 63, § 5o, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei 14.879/2024, a escolha aleatória de foro sem qualquer vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico constitui prática abusiva, autorizando o declínio de competência de ofício.
5. O princípio do juiz natural (art. 5o, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal) impede a escolha arbitrária de foro, garantindo a imparcialidade e a segurança jurídica no julgamento da causa.
6. No caso, restou demonstrado que a autora possui domicílio e atividade econômica em Buritis-MG, local onde foi celebrado o contrato discutido, não havendo justificativa plausível para o ajuizamento da demanda em Brasília.
7. É possível o declínio de competência de ofício em casos de eleição abusiva ou aleatória de foro, afastando-se a aplicação da Súmula 33 do STJ em situações excepcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A apreciação de matérias não decididas em primeiro grau configura supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição.
2. A escolha aleatória de foro sem relação com o domicílio das partes ou com o objeto litigioso autoriza o declínio de competência de ofício, conforme o art. 63, § 5o, do CPC, em respeito ao princípio do juiz natural.
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, incisos XXXVII e LIII; CPC, arts. 46 e 63, § 5o; Código Civil, arts. 70, 71 e 72.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2.635.867/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julgado em 16/9/2024, DJe 18/9/2024;
TJDFT, Acórdão 1733379, 07154238420238070000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, julgado em 19/7/2023, DJE 3/8/2023;
TJDFT, Acórdão 1772684, 07529308420208070000, Rel. Maria Ivatônia, 1a Câmara Cível, julgado em 16/10/2023, DJE 26/10/2023.